Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS EM FACE DO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. RELACIONAMENTO ENCERRADO HÁ DUAS DÉCADAS, COM SOBREPARTILHADA EFETUADA HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso em que, conquanto os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil possibilitem ao ex-cônjuge privado da utilização de imóvel comum requerer indenização calculada sobre a renda presumida de aluguel para afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário na hipótese de uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, é necessária maior dilação probatória para fixação do valor do aluguel.
2. Descabida a tutela de urgência para imediato arbitramento dos alugueis, quando a probabilidade do direito pressupõe demonstração ainda não ocorrida e perigo de dano concretamente não evidenciado, porque não atendidos os requisitos do art. 300 do CPC, mormente em se tratando de relacionamento dissolvido em 2004, com sobrepartilhada realizada em 2011.
3. Recurso conhecido e desprovido.